Tribunal: TJDFT
Processo: 0744536-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. RÉU NÃO REINCIDENTE. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 45 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Em suas razões, argumenta que a conduta é atípica, com amparo na jurisprudência do STJ, bem como na ausência de autoridade para que se busque a autorização para o porte da arma branca. Aduz que não há confirmação de que o acusado visava a prática de algum crime, apenas meras suspeitas por parte dos policiais condutores do flagrante. Quanto à dosimetria da pena, requer a fixação no mínimo legal, uma vez que não possuía maus antecedentes à época dos fatos. Requer, ainda, o afastamento da agravante da reincidência, por entender que o réu não possuía qualquer condenação transitada em julgado na época dos fatos. Pugna pela aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo parcial provimento (ID 40446520). Parecer do Ministério Público pelo parcial provimento da apelação (ID 41113125).
III. A autoria e materialidade da conduta são incontroversas, tanto pela ocorrência policial e auto de apresentação e apreensão e laudo eficiência, quanto pelo depoimento das testemunhas. Com efeito, os policiais militares que atenderam a ocorrência, em cumprimento ao dever legal, são testemunhas idôneas e os seus depoimentos têm relevância como meio de prova, e podem ser suficientes para fundamentar a condenação criminal, se estiverem coerentes com as circunstâncias descritas nos autos, pois são portadores de presunção de veracidade, que não foi infirmada. Ademais, o laudo de perícia criminal especifica que a faca portada pelo apelante tinha 32 centímetros de comprimento. Em reforço, o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Nesse ponto, o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Remanesce, portanto, a contravenção penal do artigo 19 da LCP, pois, para evitar o mal maior, que se traduziria em dano, o legislador pune o porte ilegal da arma, com sanção branda, cerceando a conduta perigosa para evitar a ocorrência de uma infração mais grave. Com relação à dosimetria, de fato, vê-se que o réu possui maus antecedentes, não é reincidente, era menor de 21 anos ao tempo do fato e confessou a prática da conduta. A pena mínima para a contravenção em questão é de quinze dias, sendo o máximo 6 meses, de modo que o intervalo entre as penas é de 165 dias. Na primeira fase, aplicando-se o referencial de 1/8 do intervalo por circunstância judicial, a pena base é fixada em 1 mês em 5 dias. Na segunda fase, utilizando-se o referencial de 1/6 do intervalo para cada atenuante (confissão e da menoridade), tem-se que a pena definitiva deve ser fixada em 15 dias, nos termos da súmula 231 do STJ (a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal). Tratando-se de réu não reincidente em crime doloso, com circunstâncias judiciais favoráveis e pena inferior a um ano, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por uma medida restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44, § 2o, do Código Penal,
V. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada para reduzir a pena do réu CARLOS EDUARDO GOMES DIAS DOS SANTOS ao montante 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por uma medida restritiva de direitos.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.